Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. TERCEIRA PARCELA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra o DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento individual de sentença de ação coletiva n. 0713157-36.2024.8.07.0018, acolheu “PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”.
II. Questão em discussão
2. O cerne do presente recurso consiste em saber se há prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo.
III. Razões de decidir
3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF.
4. Consoante o texto expresso do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
5. Não comprovada, pelo Agravante, a obtenção de tutela provisória no bojo da ação rescisória por ele ajuizada contra capítulo da sentença objeto do procedimento executivo, a decisão agravada deve ser reformada para que cumprimento de sentença prossiga.
6. O acolhimento de pedido rescisório é circunstância excepcional, o que, consequentemente, enseja o regular prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: A concessão da tutela de urgência na ação desconstitutiva revela-se como imprescindível para autorizar a suspensão da exigibilidade da dívida objeto da execução, ou seja, dos efeitos da sentença já transitada em julgado, em razão da expressa previsão legal, especificamente do art. 969 do CPC, independente das alegações deduzidas na referida ação rescisória.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, "a", do CPC; art. 969 do CPC.